Tribunal: TJSP
Processo: 9134177-35.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – AUTOS DEVOLVIDOS PARA ANÁLISE DO TEMA 1.001 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO PARA CONHECER DO RECURSO DO INSS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE E MANTER A SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – AUTOS DEVOLVIDOS PARA ANÁLISE DO TEMA 1.001 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO PARA CONHECER DO RECURSO DO INSS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE E MANTER A SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Acórdão reformado para negar provimento ao apelo do INSS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9134177-35.2006.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado APARECIDO
MORENO OCETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"acórdão reformado para negar provimento ao apelo do INSS", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 9134177-35.2006.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: APARECIDO MORENO OCETE
VOTO No 18524
EMBARGOS À EXECUÇÃO REEXAME EM RECURSO
REPETITIVO
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU
EMBARGANTE
NÃO
CONHECIDO,
DIANTE
DA
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE
REMESSA E RETORNO
AUTOS DEVOLVIDOS PARA
ANÁLISE DO TEMA 1.001 DO STJ
ACÓRDÃO
REFORMADO PARA CONHECER DO RECURSO DO
INSS
E
NEGAR
PROVIMENTO
AO
APELO
DO
EMBARGANTE E MANTER A SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
Acórdão reformado para negar provimento ao apelo do INSS.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 36/37, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução acidentária.
Sobreveio o V. Acórdão de fls. 55/59, que não
conheceu do recurso, diante da falta de recolhimento, no ato da interposição, do
porte de remessa e retorno pelo ente segurador.
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls. 64/67), os quais não foram conhecidos pelo V. Acórdão de fls. 75/77.
Foram opostos novos embargos de declaração pela
autarquia (fls. 81/86), os quais foram rejeitados (V. Acórdão às fls. 91/93).
O INSS interpôs Recurso Especial (fls. 97/106), o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
foi conhecido e provido, para cassar o acórdão recorrido e determinar se prossiga no
julgamento dos embargos (decisão a fls. 122/125).
Em Sessão realizada em 10.09.2013, o V. Acórdão de
fls. 139/146 novamente rejeitou os embargos opostos pela autarquia.
O
INSS
interpôs
Recurso
Extraordinário
(fls.
150/163), bem como interpôs Recurso Especial (fls. 165/169).
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a
fls. 173).
Em razão do julgamento proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp n. 1.101.727/PR, DJ 23.08.2010 (Tema 16), que
entendeu não ser exigível ao INSS o depósito prévio do preparo para fins de
interposição de recurso, podendo efetuá-lo ao final, se vencido; e do julgamento
proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE n. 594.116/SP, DJe 05.04.2016
(Tema 135), que entendeu estar o ente segurador isento do pagamento da despesa
referente ao porte de remessa e retorno, a Presidência da Seção de Direito Público
desta Corte devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual adequação
da fundamentação ou manutenção da decisão, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por decisão datada de 08.05.2018, a Turma Julgadora
manteve o acórdão recorrido.
Admitidos os recursos, especial e extraordinário, os
autos foram devolvidos a esta 16a Câmara de Direito Público pelo Superior Tribunal
de Justiça, em razão do recente julgamento do Tema n. 1.001 (REsp 1.761.119/SP),
determinando a realização de novo juízo de retratação pela Turma Julgadora,
remetendo a E. Presidência da Seção de Direito Público os autos a este Relator para
cumprimento da decisão e reanálise da matéria.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em razão do recente julgamento do Tema no 1.001, do
Superior Tribunal de Justiça, revejo entendimento anterior para reformar o acórdão
de fls. 55/59, conhecendo do recurso do INSS, ainda que desacompanhado de
preparo.
O recurso do INSS não comporta provimento.
O réu-embargante impugnou os cálculos apresentados
pelo exequente às fls. 252/255 dos autos principais, no valor total de R$ 67.644,14
(atrasados). Apresenta cálculos elaborados no valor total de R$ 57.384,29 (fls. 13),
alegando excesso de execução em relação a dois pontos: 1) elaboração de cálculo
com valores em que não houve contribuição ao INSS nos meses de abril a
junho/1998; 2) termo inicial na conta do exequente tem início em abril/1999, ao
contrário do que restou fixado no título executivo (19 de setembro de 1999).
A sentença de fls. 36/37 julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução, acolhendo a conta realizada pela contadoria do
juízo, com correção do termo inicial do benefício para 19/09/1999, totalizando o
valor de R$ 61.328,96.
Destarte, a apelação do INSS restringe-se à utilização
no cálculo do contador do juízo de período em que não houve o recolhimento ao
INSS e, nesse aspecto, o recurso não comporta provimento.
Alega o réu embargante que o autor foi demitido em
13/11/1998, portanto o período básico de cálculo deve se restringir entre 10/1995 a
10/1998.
Observa-se que tanto o cálculo do autor quanto o do
contador utilizaram o período de 10/1995 a 10/1998 (fls. 253 dos autos principais),
comprovando, ainda, percebimento de salário superior ao teto do salário de
contribuição (fls. 60/96 dos autos principais), não havendo que se falar em desconto
do período de abril, maio e junho de 1998, uma vez que a gestão e controle da
contribuição cabe exclusivamente ao INSS junto à empregadora, não podendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
segurado arcar com o prejuízo em caso de eventual irregularidade.
Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara:
9066480-89.2009.8.26.0000
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/11/2011
Data de publicação: 09/11/2011
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO.
MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS-
DE-CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A OITENTA
POR CENTO DE TODO O PERÍODO CONTRIBUTIVO.
UTILIZAÇÃO
DE
TODOS
OS
SALÁRIOS-DE-
CONTRIBUIÇÃO
EXISTENTES
NO
PERÍODO
CONTRIBUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29, § 1o, DA
LEI No 82.13/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
9.876/99.
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR.
NECESSIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO
PELO
INSS.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E
IMPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA
E
APELO
AUTÁRQUICO IMPROVIDO. (Realce acrescido)
No mesmo sentido o julgado do TRF 1a Região:
“(...) Cuidando-se de segurado empregado, a obrigação pelo
recolhimento das contribuições é do empregador, a teor do que
dispõem a Lei 3.807/60 (art. 79, I) e a vigente Lei 8212/91 (Art.
30, I, 'a'), não se podendo imputá-la ao empregado (...)” (TRF da
1a Região- AC 199935000200618/GO, Primeira Turma - Rel.
Des. Fed. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, DJ 14.06.2004- p. 04)
PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO - TRABALHO RURAL RELAÇÃO DE EMPREGO
CARACTERIZADACONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
PELO
EMPREGADOR - CARÊNCIA CUMPRIDA- BENEFÍCIO
DEVIDO- VERBA HONORÁRIA COMPENSAÇÃO. I - O
pagamento de horas-extras é forte indicativo da existência de
relação empregatícia e de subordinação entre o autor e o
empregador, pois, provavelmente, estava o mesmo sujeito ao
cumprimento
de
jornada
de
trabalho determinada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
empregador. Acrescente-se, ainda, que da prova documental
constante dos autos, extrai-se que o autor foi beneficiado com o
pagamento de férias, décimo-terceiro salário, contando até com
período de afastamento decorrente de acidente do trabalho ( fls.
32 ). II- Comprovado o vínculo com o empregador, desnecessária
a comprovação do recolhimento das contribuições, que na
hipótese de não terem sido recolhidas, deverão ser exigidas do
empregador. (...) ( PROC. : 2002.03.99.012520-3 AC 787127
Rel. Des. Federal MARIA SANTOS TRF3 nova turma J. em
10.11.2008 DJF3 10.12.2008. pg. 501) (negritei)
O Superior Tribunal de Justiça assim também decidiu:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO
DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
EM
SEDE
DE
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
CONDENAÇÃO
AO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
RECOLHIDAS
EM
ÉPOCA
PRÓPRIA.
RESPONSABILIDADE
DA
AUTARQUIA.
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 11, PARÁGRAFO ÚNICO,
ALÍNEA "A", E 33 DA LEI No 8.212/1991. 1. O objeto da ação é
a revisão de benefício previdenciário em virtude da majoração
dos salários-de-contribuição perante a Justiça Laboral. Portanto,
não há falar em desaproveitamento da sentença trabalhista em
razão da falta de prova material apta ao reconhecimento do tempo
de serviço. 2. Asseveraram as instâncias ordinárias que houve
recolhimento das contribuições previdenciárias em face da
condenação judicial aos acréscimos salariais (fls. 44 e 79). 3.
Ainda que assim não fosse, caso não cumprida a ordem judicial, o
que não se coaduna com as guias de fls. 13 e 14, de igual modo
inexiste prejuízo em face de o INSS não ter participado da
mencionada reclamatória, pois, desde então, tornou-se legalmente
habilitado a promover a cobrança de seus créditos, conforme
disposto nos artigos 11, parágrafo único, alínea "a", e 33 da Lei no
8.212/1991. 4. A par da inexistência de fundamentação recursal
no intuito de ver reformada a correção monetária, percebe-se que
esta foi fixada em sintonia com o entendimento jurisprudencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desta Corte sobre o tema em ações de natureza previdenciária. 5.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1048187 / MG,
Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a Turma, J. em 07/08/2008, DJe DJe
08/09/2008).
Assim, de rigor o não provimento do recurso do INSS,
considerando como correto o cálculo apresentado pelo contador do juízo, devendo a
execução prosseguir no valor apontado de R$ 61.328,26 para data-base de abril de
2004, tal como fixado em sentença, mantida, igualmente, a compensação de
honorários de sucumbência prevista no Código de Processo Civil de 1973, uma vez
que vigente à época do julgado (01 de janeiro de 2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, reformo o acórdão
prolatado, em sede de juízo de retratação, para conhecer do recurso do INSS, e
negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução, nos termos da fundamentação
supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator